Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-03.2024.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000680-03.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS SILVA SOUSA - CPF: 058.913.831-60 (APELANTE), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. RECURSO DA VÍTIMA. VEÍCULO UTILIZADO EM CONTEXTO DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE. ENTREGA DO BEM NA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela vítima Vinicius Silva Sousa contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo Volkswagen Gol, Placa NWQ-1317, Cor Branca, Ano 2011/2012, RENAVAM 00332616339, apreendido em contexto de crime de estelionato.

2. Fatos relevantes:
(i)
veículo apreendido durante investigação de suposto crime de estelionato, na modalidade “golpe do intermediador”, envolvendo a compra e venda do bem;
(ii)
veículo de origem lícita que não interessa às investigações;
(iii)
veículo que chegou a ser entregue pelo apelante, vendedor, à compradora, que também figura como vítima;
(iv)
dúvida quanto à propriedade.

3. Requerimento do recurso:
(i
) restituição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: verificar se é possível que o veículo seja restituído ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O veículo encontra-se registrado no nome do apelante, bem como não há indícios de que o bem seja produto de crime, o que evidencia a origem lícita do bem.

6. Diante do contexto fático dos autos,
o automóvel apenas foi usado para induzir em erro ambas as vítimas, vendedor e compradora, de sorte que, apesar de utilizado no delito, a apreensão do veículo não auxiliará na solução das investigações, tampouco na identificação do autor do crime.

7. Tendo em vista a relevante dúvida existente quanto à propriedade do bem, aplica-se o disposto no §4º do artigo 120 do Código Penal, que prevê a entrega do bem a fiel depositário até que a questão atinente ao domínio seja resolvida no juízo cível, a justificar a parcial procedência do pleito recursal.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, artigos 118 e 120, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF;
TJMT,
ApCrim n. 0004010-16.2018.8.11.0086
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa constituída da vítima
Vinicius Silva Sousa
contra a decisão
do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n. 1000680-03.2024.8.11.0015, julgou improcedente a pretensão autoral e manteve a apreensão do veículo
“Volkswagen gol, Placa NWQ-1317, Cor Branca, Gasolina, Ano 2011/2012, RENAVAM 00332616339”
(id. 264906753).

Nas
razões recursais
, o apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente seu pleito de restituição, aos argumentos de excesso de prazo para a conclusão das investigações e que a propriedade do veículo seria inequívoca (id. 264906756).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público postulou a rejeição do apelo (id. 264906770).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 276479365).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Vinicius Silva Sousa
requereu à autoridade policial, no auto de investigação preliminar n. 86.11.2023.13757, a restituição do veículo
“Volkswagen gol, Placa NWQ-1317, Cor Branca, Gasolina, Ano 2011/2012, RENAVAM 00332616339”.
Na sequência, a autoridade policial indeferiu o pedido, com base nos seguintes fundamentos fáticos e jurídicos:

“[...] Trata-se de Requerimento formulado por VINICIUS SILVA SOUZA, através de seu representante, o advogado ÍCARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE, o qual pleiteia a restituição do veículo Volkswagen gol, Placa NWQ-1317, Cor Branca, Gasolina, Ano 2011/2012, Renavam 00332616339, apreendida no boletim de ocorrência 2023.131785, registrado por MARINES NUNES SOUSA:

NARRA QUE VIU O ANUNCIO DA VENDA DE UM VEÍCULO NO FACEBOOK, E QUE ENTROU EM CONTATO COM O ANUNCIANTE PELO NUMERO (66 99943-8160) O SUSPEITO DISSE QUE ERA IRMÃO DO DONO DO VEICULO, E QUE SEU IRMÃO IRIA MOSTRAR O MESMO PARA O COMUNICANTE, APÓS NEGOCIAÇÃO E O PROPRIETÁRIO IR MOSTRAR O VEICULO NA CASA DA COMUNICANTE, FICOU ACORDADO O VALOR DE R$24.000,00, SENDO R$8.000,00, ADIANTADO E O RESTANDO PARCELADO EM 8 PARCELAS, DESSA FORMA REALIZANDO A TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R$ 8.000,00 PARA CONTA DE (NADIELLY MAYLDIS DE OLIVEIRA PAIXÃO, CPF:069.677.001-62, AGÊNCIA E CONTA:4168 E CC 2016382-9, INSTITUIÇÃO: BCO ITAUCARD S.A), INFORMA QUE PERCEBEU SE TRATAR DE UM GOLPE, QUANDO O PROPRIETÁRIO FOI BUSCAR O VEÍCULO NA CASA DA COMUNICANTE, POIS NÃO TINHA RECEBIDO O PAGAMENTO, DESSE MODO MOSTRANDO O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PROPRIETÁRIO QUE TERIA MANDADO O VALOR PARA OUTRA PESSOA O PROPRIETÁRIO INFORMA QUE COLOCOU SEU VEÍCULO A VENDA NO FACEBOOK E QUE O SUSPEITO ENTROU EM CONTATO PELO MESMO NUMERO CITADO ACIMA, O SUSPEITO DISSE QUE COMPRARIA O VEICULO, PORÉM IA PASSAR O MESMO PARA OUTRA PESSOA EM UM NEGOCIO DE DUVIDA, PEDINDO AINDA PARA QUE O PROPRIETÁRIO NÃO COMENTASSE COM O COMPRADOR SOBRE VALORES, DESSE MODO MOSTRANDO A VEÍCULO PARA A COMPRADORA E DEIXANDO JÁ O VEÍCULO COM A COMPRADORA ANTES DE RECEBER, PERCEBENDO SER UM GOLPE APÓS NÃO RECEBER O VALOR E FOI ATÉ A CASA DA COMPRADORA PARA BUSCAR O VEÍCULO. SENTINDO-SE PREJUDICADO DIRIGIU-SE A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PARA REGISTRAR O OCORRIDO.

Diante de tal registro foram reduzidas a termo as declarações dos envolvidos na prática do crime de estelionato.

Inicialmente foi ouvido VINICIUS SILVA SOUZA, o qual disse:

QUE o declarante com o intuito de realizar a venda de seu veículo (GOL G5 - COR BRANCO -ANO 2011 - MODELO 2012 - PLACA NWQ1317 - RENAVAM 00332616339) realizou um anúncio junto a plataforma MARKETPLACE do FACEBOOK, informa que o valor do veículo anunciado era R$ 23.000,00. QUE após isso, um sujeito entrou em contato com o declarante por meio do próprio anúncio, que este sujeito se identificou como AGNALDO JOSÉ e alegou interesse no veículo, que após isso, o declarante iniciou uma conversa com AGNALDO no WHATSAPP, que AGNALDO atende pelo número 66 99943-8160. DECLARA que AGNALDO lhe informou que residia na cidade de MATUPÁ-MT, que havia um "cara" na cidade de SINOP na qual devia um dinheiro para AGNALDO, que este dinheiro seria oriunda da compra e venda de gados. AGNALDO também lhe informou que compraria o veículo do declarante e que após isso passaria o mesmo para esse outro sujeito. QUE AGNALDO combinou um horário para o declarante levar o veículo na casa do outro sujeito, por volta das 18:00 horas, AGNALDO também lhe enviou o endereço da casa do sujeito (suposto devedor AGNALDO), endereço este (TRAVESSA DOZE - Nº 56 - RESIDENCIALSABRINA I), INFORMA que pouco antes de chegar no local, o declarante recebeu uma ligação de AGNALDO que lhe informou para não comentar nada a respeito da negociação com a justificativa de "não estragar o negócio". DECLARA que ao chegar no local, o declarante foi recepcionado pelo sujeito (suposto devedor AGNALDO) e também por sua esposa de nome MARINES NUNES SOUSA, que o sujeito (suposto devedor AGNALDO) informou seu nome mas o declarante não recorda. DECLARA que não houve muita conversa em razão da instrução de AGNALDO, QUE odeclarante entregou o veículo para o sujeito "testar", informa que após isso, ficou combinado de o declarante retornar no outro dia na hora do almoço para entregar o veículo e então o declarante foi embora. DECLARA no dia posterior, o declarante retornou até o endereço da casa do sujeito, informa que no local só estava MARINES, então o declarante entregou a chave do veículo. INFORMA não saber o momento exato, mas informa que MARINES lhe disse que já havia pago para AGNALDO, que AGNALDO também lhe disse que poderia entregar o veículo pois já estava finalizando o pagamento para o declarante, no mesmo momento AGNALDO lhe enviou um "print"de tela na qual informava um transferência tipo PIX agendada. DECLARA que passados alguns minutos, o pagamento ainda não havia sido transferido para o declarante, que em seguida o declarante foi embora pois não podia demorar muito em razão do seu trabalho, INFORMA que após duas horas do pagamento, o declarante informou a AGNALDO que retornaria até a casa de MARINES para buscar o veículo em razão da demora do pagamento, que após isso AGNALDO lhe disse: "- Pode buscar o veículo e quando chegar diz que foi golpe". O declarante então informou MARINES do ocorrido, que MARINES se negou a entregar o veículo pois havia pago o valor de R$ 8.000,00, neste momento o declarante contatou a POLÍCIA MILITAR que conduziu o declarante e também MARINES e seu marido até a Delegacia de Polícia Civil. Deseja representarem desfavor dos suspeitos. DECLARA que não houve a transferência do veículo, pois havia sido pactuado de transferir na segunda-feira seguinte. QUE o veículo encontra-se apreendido no pátio da Delegacia;

Em seguida foi reduzido a termo as declarações de MARINES NUNES SOUSA, a qual disse:

... QUE a declarante com o intuito de realizar a compra de um veículo, adentrou junto a plataforma de vendas do FACEBOOK quando se deparou com um anúncio de venda de um VOLKSWAGENGOL de cor cinza anunciado por HAYKE SOUZA pelo valor de R$ 18.000,00. DECLARA ter entrado em contato com HAYKE através do próprio anúncio, que HAYKE lhe forneceu seu contato, sendo este 66 9943- 8160, informa ter iniciado uma conversa com HAYKE vi aWHATSAPP através do número 66 9943-8160. DECLARA que o contato de WHATSAPP do referido número estava com o nome de AGNALDO JOSÉ, que a declarante ao questionar o porquê de ser outro nome, lhe foi informada que seu nome era AGNALDO, que no apenas no FACEBOOK estava diferente. DECLARA que AGNALDO lhe informou que o referido veículo já havia sido vendido, INFORMA que passados dois dias da negociação, AGNALDO lhe contatou informando possuir outro veículo, desta vez um VOLKSWAGEN GOL de cor branca pelo valor de R$ 24.000,00. DECLARA que AGNALDO lhe informou que o referido veículo era seu, que AGNALDO havia comprado o veículo de seu irmão, mas seu irmão queria comprar o veículo de volta mas pagaria de forma parcelada. QUE então AGNALDO venderia para a declarante e caso seu irmão perguntasse era para dizer que o veículo estava sendo comprado pela declarante. DECLARA que apresentou a proposta à AGNALDO o pagamento de R$ 8.000,00 referente a entrada e o restante seriam pagos de forma parcela registrada em cartório, que seriam em oitovezes. INFORMA que AGNALDO concordou, que AGNALDO também lhe informou que não poderia levar o veículo para a declarante ver, pois estava trabalhando em uma fazenda e estava em época de colheita. AGNALDO também lhe informou que quem levaria o veículo até a declarante seria seu irmão VINÍCIUS, QUE o veículo também estava no nome de VINÍCIUS. DECLARA que AGNALDO solicitou a localização da casa da declarante (TRAVESSA 10 -QUADRA 29 - CASA 35 - VILA SANTANA), que após fornecido, AGNALDO lhe informou que VINÍCIUS estava a caminho. DECLARA que chegou em sua residência um sujeito que se apresentou como VINÍCIUS irmão de AGNALDO, que VINÍCIUS também apresentou o veículo,informa que logo após, a declarante questionou VINÍCIUS se de fato seria irmão de AGNALDO e então VINÍCIUS informou que sim, então a declarante informou que só estava negociando com AGNALDO por ser irmão VINÍCIUS e por ser "família" seria mais confiável. DECLARA que seu marido RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA verificou o veículo, placa e documento. DECLARA que ficou pactuado de VINÍCIUS retornar no dia posterior para finalizar a negociação pois VINÍCIUS não podia deixar o veículo naquele momento em razão de seu trabalho. DECLARA que no dia seguinte, VINÍCIUS retornou até sua casa com o veículo. Que neste momento, AGNALDO enviou para a declarante os dados da conta bancária para a declarante fazer o pagamento da referida entrada, conta esta de sua esposa (NADIELLY MAYLDIS DE OLIVEIRA - CPF 069.677.001-62 -BANCO ITAUCARD S.A.), AGNALDO também lhe informou que somente liberava VINÍCIUS após o pagamento. DECLARA que seu marido realizou o pagamento tipo PIX, que após pago, AGNALDO solicitou o comprovante de pagamento, que após isso, AGNALDO lhe informou que VINÍCIUS deixaria o veículo. DECLARA que VINÍCIUS deixou o veículo e foi embora de caronacom o filho da declarante, no mesmo momento, AGNALDO solicitou mais R$ 500,00 e então a declarante informou que não tinha. QUE após duas horas de realizado o pagamento, VINÍCIUS retornou até a sua residência, que VINÍCIUS lhe informou que queria seu veículo de volta, que havia caído em um golpe, informa que AGNALDO bloqueou o contato da declarante. DECLARA que negou a entrega do veículo, que a declarante ligou 190 para a Polícia Militar que se fez presente no local. QUE após isso ambas as vítimas foram até a Delegacia de Polícia Civil para a confecção de ocorrência. QUE o veículo se encontra apreendido no pátio da Delegacia. Deseja representar em desfavor dos suspeitos...

Assim, verifica-se que o caso se trata de um estelionato comum, conhecido na região como o Golpe do Intermediário, onde a pessoa que intermedia a compra e venda engana comprador e vendedor, no intuito de obter indevida vantagem econômica em prejuízo alheio. No presente caso tanto VINICIUS SILVA SOUZA, quanto MARINES NUNES SOUSA, pleiteiam a propriedade do veículo Volkswagen gol, Placa NWQ-1317, Cor Branca, Gasolina, Ano 2011/2012, Renavam 00332616339. Assim, muito embora o veículo esteja registrado nos órgãos de fiscalização de trânsito acompra e venda não é, no Brasil, meio de transmissão da propriedade. Esta se transmite pela tradição manual, quando se tratar de bens móveis, e pela transcrição no Registro Imobiliário, quando se tratar de bens imóveis.

Assim, ante a estes fatos foram encaminhados VINICIUS SILVA SOUZA e MARINES NUNES SOUSA a esta unidade policial, tendo o Volkswagen gol, Placa NWQ-1317, Cor Branca, Gasolina, Ano 2011/2012, Renavam 00332616339 sido apreendido no BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2023.131785, e encontra-se no pátio desta delegacia. Desta forma, tem-se neste caso duas vítimas que se dizem ser proprietários do referido veículo. Assim tendo em mira ainda que o Código de Processo Penal dispõe:

[...]

Deste modo no caso em epígrafe verifica-se também que existe dúvida plausível quanto ao direito dos reclamantes, uma vez que o veículo estava na posse da suposta compradora, e em nome do vendedor.

Desta maneira determino que seja formalizada corretamente a apreensão do veículo, expedindo-se o competente auto de apreensão.

Por fim, ante o exposto INDEFIRO o pedido de Restituição do VEÍCULO Volkswagen gol, Placa NWQ-1317, Cor Branca, Gasolina, Ano 2011/2012, Renavam 00332616339, por ora devendo o escrivão do feito oficiar ao Juiz Criminal do Feito para que instrua o procedimento e decida quanto a entrega do bem aprendido. [...]”
(id. 264905840 - Pág. 100/104).

Em razão do indeferimento do pleito na seara administrativa, o apelante ajuizou o presente incidente na forma do artigo 120, §1º, do Código de Processo Penal.

O analisar a pretensão, o Juízo
a quo
fundamentou que as investigações ainda estão em andamento, além de que, diante da forma como o suposto fato delitivo se deu, ressai dúvida quanto à propriedade do bem, uma vez que
“pelo menos duas pessoas estão reivindicando a propriedade”
(id. 264906753).

Irresignado, o apelante interpõe o presente recurso de apelação.

1. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

1.1. Preenchimento dos requisitos

O apelante argumenta que o fato de o veículo estar apreendido desde 12 de maio de 2023 configura excesso de prazo, de forma que, ainda que as investigações estejam em curso, o bem deve ser restituído. Além disso, sustenta que não há discussão quanto à propriedade, haja vista que o veículo está em seu nome, conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Com base nessas assertivas, postula a reforma da decisão recorrida, com vistas à restituição do automóvel.

A percuciente análise dos autos revela que o pleito comporta parcial procedência.

Com efeito, para que seja possível a restituição de objeto apreendido, é necessário que haja, cumulativamente, a comprovação dos seguintes requisitos:
(i)
certeza da propriedade do bem e de sua origem lícita e
(ii)
ausência de interesse investigatório ou processual do bem, conforme dispõem os artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça prescreve:

“[...] Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal" (RMS n. 61.879/RS) [...]”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Na espécie, o inquérito policial de n. 1004388-61.2024.8.11.0015 apura a prática do crime de estelionato, na modalidade denominada “golpe do intermediador”.

De acordo com a narrativa fática constante no inquérito, o golpe ocorreu por meio de uma fraude envolvendo a negociação de um veículo anunciado no Facebook, em que o suspeito, utilizando o nome “Agnaldo José”, entrou em contato com o apelante Vinícius, proprietário do veículo, demonstrando interesse na compra.

Nesse ínterim, “Agnaldo” clonou o anúncio no Facebook feito por Vinicius, atraindo a atenção de Marines Nunes Sousa. O suspeito, então, apresentou-se a Marines como o legítimo dono do automóvel.

Paralelamente, convenceu Vinícius a levar o carro até a residência de Marines para que esta pudesse testar o veículo por um dia, sob o pretexto de que ela seria uma terceira envolvida na negociação, a qual receberia o veículo como forma de quitação de uma dívida assumida por “Agnaldo”.

De outro lado, em conversas com Marines, “Agnaldo” a informou que quem lhe entregaria o carro seria seu irmão, Vinicius, o verdadeiro proprietário, e a instruiu a não comentar nada sobre os valores negociados, sob o pretexto de não “estragar” a negociação.

Após a vistoria do automóvel, Marines aceitou a proposta e transferiu R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de entrada para uma conta indicada por “Agnaldo”, no nome da investigada Nadielly Mayldis de Oliveira Paixão.

No entanto, Vinícius, que acreditava que a transação estava sendo realizada diretamente com “Agnaldo”, não recebeu qualquer pagamento, ao passo que foi induzido em erro mediante a apresentação de um comprovante de agendamento de transferência bancária. Ao perceber que o valor prometido não foi creditado em sua conta, tentou entrar em contato com “Agnaldo”, que então bloqueou suas mensagens.

Diante da suspeita de fraude, Vinícius dirigiu-se até a residência de Marines para reaver o veículo que estava com ela apenas para, supostamente, ser testado. Neste momento, a compradora se recusou a devolvê-lo, pois acreditava ter realizado uma transação legítima, especialmente diante do fato de que chegou efetivamente a transferir a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com o impasse, a Polícia Militar foi acionada e Vinícius e Marines foram conduzidos à Delegacia, onde o veículo foi apreendido.

Pois bem.

Este cenário revela que tanto o vendedor e proprietário do bem, quanto o comprador, são vítimas do intermediário “Agnaldo”. O proprietário permanece sem receber nenhuma contraprestação pela entrega do veículo e o comprador, por sua vez, não consegue regularizar os documentos do bem.

Retomando a questão central relativa aos requisitos necessários para a restituição do bem, verifica-se que o automóvel está registrado em nome do apelante (vendedor), conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Ainda, não inexistem indícios de que o bem seja produto de crime, circunstâncias estas que evidenciam a origem lícita do bem.

Quanto à ausência de interesse probatório/processual no veículo, apesar da manifestação ministerial em sede de contrarrazões e de parecer, no sentido de que a autoria ainda não está esclarecida, os autos demonstram que o automóvel apenas foi usado para ludibriar o interesse de ambas as vítimas, Vinícius e Marines, envolvendo-as em negócio jurídico falso.

Assim, ainda que usado no delito, a apreensão do veículo não auxiliará na solução das investigações, muito menos na identificação do autor do crime.

A controvérsia, portanto, cinge-se ao direito de propriedade do apelante, o qual evidentemente se mostra duvidoso.

Isso porque, mesmo que tenha sido induzido em erro pelo fraudador, o vendedor Vinicius entregou o bem móvel à compradora Marines, caracterizando a tradição, suficiente para a transferência do domínio, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.

Logo, em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, deve o magistrado remeter as partes ao juízo cível, a fim de que lá debatam sobre o tema, além de determinar o depósito do bem em mãos de fiel depositário, conforme expressamente disposto no §4º do artigo 120 do Código de Processo Penal.

É certo que a situação dos autos é complexa, pois envolve direitos de terceiros e, em algum momento, exigirá uma análise acerca da negligência de uma, representada pela ausência de cuidado nas negociações, o que somente será possível perante o juízo cível.

Dessa maneira, a entrega do bem ao apelante como fiel depositário, nos moldes do artigo 120, §4º do Código de Processo Penal, se apresenta como a solução viável no momento, sobretudo diante do risco de o automóvel se deteriorar em virtude de estar no pátio da Delegacia de Polícia, sem os cuidados necessários.

A propósito, se há discussão sobre a propriedade de bem móvel, até que haja prova concreta que modifique o cenário fático inicial, recomenda-se que o proprietário originário do bem seja nomeado como depositário, especialmente quando este figura no cadastro administrativo do órgão de trânsito. Inclusive, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir de forma semelhante:

“[...] Se a propriedade do veículo não se mostra inequívoca ante o fato criminoso (estelionato) que antecedeu a suposta compra efetivada pelo apelante, e o inquérito policial no bojo do qual houve a constrição ainda não foi concluído,
revela-se prudente e adequada a nomeação do proprietário originário como fiel depositário do bem até a questão ser resolvida na esfera cível ou o automóvel não mais interessar à persecução criminal
, a tornar inviável a restituição almejada [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0004010-16.2018.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) – sem destaques no original.

Assim, embora exista dúvida quanto à propriedade, o que impede a restituição plena do bem ao apelante, é possível que este seja nomeado como fiel depositário do automóvel, justificando-se a parcial procedência do pleito recursal.

Considerando que o veículo será entregue ao apelante na figura de fiel depositário até que se decida a questão relativa à propriedade no juízo cível, mostra-se pertinente que seja incluída uma restrição de venda por meio do sistema RENAJUD, incumbência esta que fica a cargo do Juízo de origem.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo apelante
Vinicius Silva Sousa,
a fim de que o automóvel “
Volkswagen gol, Placa NWQ-1317, Cor Branca, Gasolina, Ano 2011/2012, RENAVAM 00332616339”
seja entregue ao recorrente na condição de fiel depositário, o qual terá o dever de preservar o bem até que a questão relativa à propriedade seja resolvida no juízo cível, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Delego ao juízo de origem a inclusão de restrição de venda, por meio do sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025